Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL.
1. O critério definidor de competência adotado para mandado de segurança é o “ratione personae”, ou seja, leva em consideração a autoridade detentora do complexo de competência para a prática do ato ou responsável pela omissão que se visa a coibir.
2. A Junta Comercial do Distrito Federal é órgão administrativamente vinculado ao Distrito Federal, mas tecnicamente à autoridade federal, de modo que a competência para o julgamento de mandado de segurança contra ato do seu Presidente é da Justiça Federal.
3. As Juntas Comerciais efetuam o registro do comércio por delegação federal, de modo que seu Presidente se apresenta, inegavelmente, para efeitos de mandado de segurança, como autoridade federal. O mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Junta Comercial deve ser julgado pela Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. VIII, da Constituição Federal.
4. Preliminar suscitada de ofício para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça comum do Distrito Federal.